Tribunal: STF
Processo: MS 35038
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES contra decisão do Relator da TC nº 029.845/2016-5 no Tribunal de Contas da União.



    A Primeira Turma do STF, à unanimidade, denegou a segurança por acórdão transitado em julgado (eDoc. 83).



    Posteriormente, a impetrante apresentou petição em conjunto com a AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME, o BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES e o BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, que são litisconsortes passivos no presente feito (eDoc. 111) .



    Na referida petição, as partes informam que celebraram “TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO PARA DEVOLUÇÃO AO BNDES, BNDESPAR E FINAME DE VALORES APORTADOS NO PLANO BÁSICO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADO PELA FAPES (“TERMO”), celebrado no âmbito do processo nº 033.134/2023-5, em trâmite perante o TCU, que trata de procedimento de solução consensual coordenado pela Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (“SecexConsenso”) do TCU”. 



    Relatam que “Referido procedimento tinha por objeto os aportes realizados pelas empresas do Sistema BNDES no Plano Básico de Benefícios - PBB administrado pela FAPES, por meio de Contratos de Confissão de Dívida formalizados em 2002 e 2004 e por pagamentos à vista ocorridos em 2002, 2009 e 2010, considerados pelo TCU como contrários à regra instituída no art. 202, §3º, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 20/1998, conforme disposto nos Acórdãos TC nº 2766/2015-TCUPlenário, de 28.10.2015 e TC nº 1703/2023-TCU-Plenário, de 16.08.2023”.



    Afirmam que “O TERMO, celebrado entre as empresas do Sistema BNDES e a FAPES, com a interveniência do próprio Tribunal de Contas da União – TCU e a anuência da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, pactuou os termos, valores e condições para a devolução, às empresas do Sistema BNDES, dos montantes aportados no PBB, com o consequente encerramento de todas as ações judiciais e extrajudiciais, dentre as quais se inclui a demanda em referência, em relação à qual em razão de seu trânsito em julgado, as partes se comprometeram a dar ciência do referido TERMO”.



    No caso dos autos, a eficácia do “Termo” decorre de sua própria celebração no âmbito administrativo competente, não havendo pedido de tutela jurisdicional a ser prestada nem necessidade de homologação judicial por esta Suprema Corte.



    Nada mais havendo a decidir, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente